Tribunal: TJPA
Processo: 0019667-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019667-87.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIR NERY JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO CONTIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E QUANTO À VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO
.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO. ACOLHIDA.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante e, manteve a sentença
que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Embargante a promover o reenquadramento funcional do servidor Embargado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA, bem como, ao pagamento das diferenças remuneratórias que deixaram de ser percebidas em decorrência do enquadramento funcional errôneo, respeitado o lapso prescricional quinquenal.

2-
Alegação de
omissão
quanto ao precedente obrigatório contido na súmula vinculante nº 37.
A
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

3-
Alegação de omissão
quanto à vinculação ao princípio da legalidade.
No Acórdão embargado, registrou-se a necessidade de
promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal,
para
corrigir distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, de forma que restou demonstrado que
o pedido do Apelado
encontra previsão na legislação estadual, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade.

4-
Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos acima abordados.

5-
Alegação de omissão quanto à ausência de previsão orçamentária
. Necessidade de pronunciamento quanto ao ponto. A a
legação de
ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes
do STF e STJ.
Desta forma,
não assiste razão ao Embargante quanto à pretensão de alteração da conclusão do julgado,
que manteve a sentença.

6-

Embargos conhecidos
e parcialmente acolhidos,

apenas para pronunciar-se quanto
à ausência de previsão orçamentária
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER
e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0019667-87.2014.8.14.0301-PJE
)
,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
JAIR NERY JUNIOR,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 8980274
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e à REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, o Embargante alega omissão quanto ao precedente obrigatório contido na súmula vinculante nº 37; quanto à vinculação ao princípio da legalidade e, quanto à ausência de previsão orçamentária, objeto do recurso de apelação do Estado.

Por fim
, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, emprestando-lhe efeito infringente, bem como, para prequestionar os dispositivos legais violados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, pugnando pelo não provimento dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187 - grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante e, manteve a sentença
que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Embargante a promover o reenquadramento funcional do servidor Embargado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA, bem como, ao pagamento das diferenças remuneratórias que deixaram de ser percebidas em decorrência do enquadramento funcional errôneo, respeitado o lapso prescricional quinquenal.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que
,
apesar da tese de omissão
quanto ao precedente obrigatório contido na súmula vinculante nº 37, objeto do recurso de apelação do Estado, a

1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

No que concerne à alegação de omissão
quanto à vinculação ao princípio da legalidade, observa-se do Acórdão embargado, o registro de necessidade de
promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal,
para
corrigir distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, de forma que restou demonstrado que
o pedido do Apelado
encontra previsão na legislação estadual, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade.

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar referidos argumentos, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado, senão vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. (...). MÉRITO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

6-
Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado
.

7-Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe ‘Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de

serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.’

8-
Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal
. (...)
” (grifei)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos acima abordados. Desta forma, referidas alegações correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

Contudo, no concernente à ausência de previsão orçamentária, observa-se que de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que se passa a sua análise.

A a
legação de
ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537- grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 - grifei)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União
. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009 - grifei)

Desta forma,
não assiste razão ao Embargante quanto à pretensão de alteração da conclusão do julgado,
que manteve a sentença.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
,
apenas para pronunciar-se quanto
à ausência de previsão orçamentária
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido
e da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023